Tribunal: TJBA
Processo: 8001094-15.2016.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001094-15.2016.8.05.0277 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NILSON CARDOSO SANTOS e outros (3) Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº 611/1999. NORMA AUTOAPLICÁVEL. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR LEI POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por servidores públicos estatutários, ocupantes do cargo de professor do Município de Xique-Xique, contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, fundamentada na ausência de prova pré-constituída, sob o entendimento de necessidade de dilação probatória quanto à regulamentação e aos requisitos para concessão da Gratificação de Incentivo ao Magistério, prevista no art. 35, X, da Lei Municipal nº 611/1999. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há necessidade de dilação probatória e se os professores municipais possuem direito líquido e certo ao recebimento da Gratificação de Incentivo ao Magistério prevista na Lei Municipal nº 611/1999. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 35, X, da Lei Municipal nº 611/1999 possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, por fixar objetivamente o percentual da gratificação e o universo de beneficiários, sem condicionamento à regulamentação infralegal. 2. A demonstração do fato gerador do direito restringe-se à condição de professor efetivo em exercício, sendo desnecessária a dilação probatória. 3. A Lei Municipal nº 679/2001 instituiu o Plano de Carreira, Cargos e Salários do Magistério Público Municipal, revogando disposições anteriores e extinguindo a Gratificação de Incentivo ao Magistério. 4. A ausência de direito líquido e certo decorre da perda de vigência da norma instituidora da gratificação, impondo a manutenção da denegação da segurança, ainda que por fundamento diverso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por fundamento diverso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001094-15.2016.8.05.0277, em que figuram como Apelantes NILSON CARDOSO SANTOS E OUTROS e como Apelado MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator